Tribunal: TJDFT
Processo: 0714108-93.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. ATO COATOR DE EFEITOS CONTINUADOS. PROCESSO EXTINTO SEM REGULAR INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA E DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, mandado de segurança por reconhecer a decadência do prazo de 120 dias (art. 23 da Lei n.o 12.016/2009), sem que a autoridade impetrada tivesse sido notificada e sem manifestação do Ministério Público. A apelante, arrematante de imóvel em 2021 — com carta de arrematação expedida apenas em 2024 —, pretende a desvinculação de débitos de IPTU de 2016 a 2024 do cadastro fiscal do imóvel, após a emissão de certidão positiva em 14/10/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança se iniciou a partir da decisão proferida no processo executivo em 2021, ou se o ato coator — a manutenção indevida dos débitos no cadastro fiscal, materializada na certidão positiva emitida em outubro de 2025 — é de natureza continuada e afasta a decadência; (ii) definir se, afastada a decadência, o processo deve ser devolvido ao primeiro grau para regular instrução, dada a ausência de notificação da autoridade impetrada e de manifestação do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ato coator impugnado não é a decisão proferida pelo juízo fluminense em 2021, que apenas submeteu o valor da arrematação ao concurso de credores — questão interna ao processo executivo, sem efeitos sobre o cadastro fiscal distrital. O ato coator é a manutenção indevida dos débitos tributários no cadastro fiscal do imóvel perante a Fazenda do Distrito Federal, materializada na emissão da certidão positiva em 14/10/2025. Trata-se de ato administrativo de efeitos continuados, que se protrai no tempo e renova a lesão ao direito da apelante enquanto os débitos permanecerem vinculados ao imóvel.
4. O prazo decadencial de 120 dias deve ser contado da ciência desse ato, razão pela qual o mandado de segurança, impetrado é tempestivo.
5. Afastada a decadência, contudo, não é possível o julgamento imediato do mérito. O processo foi extinto antes de completada a triangularização da relação processual: a autoridade impetrada não foi notificada para prestar informações, o Ministério Público não se manifestou em primeiro grau, e o Distrito Federal não pôde exercer contraditório sobre o mérito na origem.
6. A instrução do mandado de segurança não se completou, de modo que a causa não está madura para julgamento nos termos do art. 1.013, § 3.o, do CPC.
7. O retorno dos autos ao primeiro grau é medida que se impõe, em respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses: (a) O ato coator em mandado de segurança que impugna a manutenção indevida de débitos tributários no cadastro fiscal de imóvel arrematado é o ato administrativo que produz efeitos lesivos de natureza continuada, e não a decisão proferida no processo executivo que, anos antes, submeteu o produto da arrematação ao concurso de credores. (b) A extinção do mandado de segurança sem a prévia notificação da autoridade impetrada e sem manifestação do Ministério Público impede a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3.o, do CPC), impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 12.016/2009, arts. 7.o, 12 e 23; CPC, arts. 1.013, § 3.o, e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada:
1. STJ, REsp 796.009/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 1.a Turma, j. 14/2/2006;
2. STJ, AgInt no RMS n. 73.244/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, 2.a Turma, j. 27/11/2024;
3. TRF 3.a Região, ApCiv 5000502-40.2020.4.03.6107, Rel. Des. Fed. Antonio Carlos Cedenho, 3.a Turma, j. 7/11/2020.